Tribunal: TJBA
Processo: 8065955-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065955-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES e outros Advogado(s): SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E DIREITO PENAL COMUM. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E RELAXAMENTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Paciente, Sargento da Polícia Militar, preso em flagrante delito em 25 de setembro de 2025, pela posse de 170 (cento e setenta) munições de calibres diversos, incluindo de uso restrito, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, expedido no bojo de investigação sobre suposto fornecimento de material bélico para facções criminosas. Prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia. Pedido de revogação da custódia indeferido pela autoridade coatora. O presente habeas corpus busca a soltura do Paciente, alegando ausência dos requisitos para a prisão preventiva e nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia. II. Questão em discussão 2. Verifica-se, no presente caso: a) a suposta ilegalidade da prisão em virtude de nulidade da prova material, decorrente de alegada quebra da cadeia de custódia das munições apreendidas; b) a presença ou ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública; c) a idoneidade da fundamentação utilizada para decretar e manter a custódia cautelar do Paciente; d) a adequação e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. As teses de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia e de atipicidade da conduta de posse de munição de uso restrito constituem matéria que demanda aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus. Tais alegações, por sua complexidade e pela necessidade de dilação probatória, devem ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se constatando, de plano, ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem por tal fundamento. 4. A decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do Paciente encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito. A necessidade da custódia para a garantia da ordem pública está justificada na extrema gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de munições apreendidas (170 cartuchos de calibres .380, .40, 9mm e .32), e, principalmente, pela condição funcional do Paciente. Trata-se de um Sargento da Polícia Militar, de quem se espera o dever de proteger a sociedade, mas que, ao contrário, é investigado por suposto fornecimento de material bélico a organizações criminosas, conforme apuração no Inquérito Policial Militar nº CS CIPM80-IPM-008-09/22, que deu origem à medida de busca e apreensão. 5. A condição de policial militar, com conhecimento técnico e facilidade de acesso a armamentos, aliada à fundada suspeita de seu envolvimento com o crime organizado, potencializa o risco de reiteração delitiva e representa uma ameaça concreta à ordem pública, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares alternativas para acautelar o meio social. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e residência fixa, não são, por si sós, aptas a afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que revelem a sua periculosidade. I V. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva de policial militar, flagrado na posse de grande quantidade e variedade de munições de uso permitido e restrito, se justifica para a garantia da ordem pública quando a custódia está fundamentada na gravidade concreta do delito, extraída não apenas do material apreendido, mas também da condição funcional do agente e da existência de investigação que apura seu suposto envolvimento com o fornecimento de material bélico para organizações criminosas. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia, por seu caráter complexo e pela necessidade de dilação probatória, não é, em regra, passível de análise na via estreita do habeas corpus." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065955-50.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante o Bel. Samuel Gusmão Fernandes Lopes, OAB/BA 34.687, e como Paciente ACLINOVALDO ANJOS DE SOUZ, sendo apontada como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.